Tribunal: TJSP
Processo: 2024178-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: . Adimplemento substancial verificado. Restabelecimento do valor originário da dívida, com revogação do desconto por pontualidade, se mostra totalmente desproporcional e incompatível com o que foi anteriormente decidido por esta C. Câmara. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024178-42.2024.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 91.514,60, e não pelo valor pretendido pelos exequentes. Inconformismo. Não acolhimento. Acórdão anterior desta C. 2a CRDE relativizando os efeitos do inadimplemento do acordo celebrado durante a pandemia de Covid-19. Novos inadimplementos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 91.514,60, e não pelo valor pretendido pelos exequentes. Inconformismo. Não acolhimento. Acórdão anterior desta C. 2a CRDE relativizando os efeitos do inadimplemento do acordo celebrado durante a pandemia de Covid-19. Novos inadimplementos imputados pela exequente aos executados, a fim de caracterizar reiteração do inadimplemento, nos termos do que foi decidido naquele acórdão, e, com isso, restabelecer os termos originários da dívida, são verdadeiras filigranas, no contexto já delineado no julgamento anterior por este órgão julgador. Adimplemento substancial verificado. Restabelecimento do valor originário da dívida, com revogação do desconto por pontualidade, se mostra totalmente desproporcional e incompatível com o que foi anteriormente decidido por esta C. Câmara. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.